Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704462-98.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/DF. LEGALIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não compete ao poder judiciário revisar os atos administrativos. A sua intervenção se dará apenas para sanar eventual ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. 2. Os atos administrativos, objeto de discussão nessa demanda, gozam de presunção de legalidade e legitimidade, sendo ônus do demandante, provar de forma inequívoca a ilegalidade, encargo processual não cumprindo nos autos. 3. Inexistindo qualquer vício de ilegalidade ou arbitrariedade a justificar o reconhecimento de nulidade, descabida a pretensão de anulação do processo administrativo que fixou a sanção administrativa impugnada. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 57 do Código de Defesa do Consumidor e 26 do Decreto 2.181/1997, porque a multa aplicada no âmbito de processo administrativo é nula, em razão de evidente desobediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJCE. Requer no ID 43238898 – Pág. 20 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Felipe Varela Caon (OAB/PE 32.765 e OAB/SP 407.087). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ausência de fundamentação, pois não “viola o artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente”. (AgInt no AREsp n. 2.106.755/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Melhor sorte não colhe a suposta contrariedade aos artigos 57 do CDC e 26 do Decreto 2.181/1997, pois, para se aferir a suposta falta de razoabilidade e de proporcionalidade da multa aplicada (RCD no AREsp n. 2.107.689/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023), é indispensável reexaminar fatos e provas, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ. Acrescente-se que o óbice ditado pelo verbete supracitado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.188.922/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 14/4/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015